Tribunal: TJSP
Processo: 1022875-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de indenização de danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Cancelamento de voo e pedido de fornecimento de alimentação especial kosher em voo internacional não atendido pela companhia aérea – Situação que impôs à autora jejum de 12 horas durante os voos e atraso de mais de 12 horas na chegada ao destino – Falha na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Transporte aéreo – Ação de indenização de danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – Cancelamento de voo e pedido de fornecimento de alimentação especial kosher em voo internacional não atendido pela companhia aérea – Situação que impôs à autora jejum de 12 horas durante os voos e atraso de mais de 12 horas na chegada ao destino – Falha na prestação de serviço – Convenções internacionais aplicáveis aos danos materiais decorrentes de falhas no transporte aéreo internacional – Danos morais sujeitos às disposições do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade da companhia aérea, nos termos dos artigos 6o, inciso VI e 14, do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral caracterizado – Fixação da indenização pelo dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) – Quantia adequada à reparação dos danos morais e que não ostenta exagero – Descabimento de redução – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022875-74.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, é apelada BETTY BEZERRA FLEISCHMAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022875-74.2019.8.26.0100 -Voto no 8892
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1022875-74.2019.8.26.0100
Apelante: Latam Airlines Group S/A
Apelada: Betty Bezerra Fleischman (ov.)
Comarca: São Paulo Foro Central 14a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: Clarissa Rodrigues Alves
Voto no 8892
APELAÇÃO CÍVEL
Transporte aéreo
Ação de
indenização de danos morais
Sentença de parcial
procedência Inconformismo da ré Cancelamento de voo
e pedido de fornecimento de alimentação especial kosher
em voo internacional não atendido pela companhia aérea
Situação que impôs à autora jejum de 12 horas durante os
voos e atraso de mais de 12 horas na chegada ao destino
Falha na prestação de serviço Convenções internacionais
aplicáveis aos danos materiais decorrentes de falhas no
transporte aéreo internacional Danos morais sujeitos às
disposições do Código de Defesa do Consumidor

Responsabilidade da companhia aérea, nos termos dos
artigos 6o, inciso VI e 14, do Código de Defesa do
Consumidor
Dano moral caracterizado
Fixação da
indenização pelo dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito
mil reais) Quantia adequada à reparação dos danos morais
e que não ostenta exagero Descabimento de redução
Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ré contra a r. sentença de fls. 147/151, cujo relatório se adota, que, em
ação de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido
inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de “R$ 8.000,00
(cinco mil reais)” (literal, fl. 150), com atualização desde a data da
sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, Pela
sucumbência, a ré foi condenada no pagamento das custas, despesas e
honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022875-74.2019.8.26.0100 -Voto no 8892
3
da condenação.
Ambas as partes opuseram embargos de
declaração (autora a fls. 154/155 e a ré a fls. 156/158), os quais foram
acolhidos pela r. decisão a fl. 159 que, sanando o erro material para
esclarecer que a indenização foi arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil
reais).
Apela a ré a fls. 163/183. Sustenta, em síntese,
ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor por tratar-se de voo
internacional, devendo ser observados os ditames da Convenção de
Varsóvia, inclusive rem relação aos danos morais, não tratados no
diploma internacional. Ademais, aduz a ocorrência de caso fortuito, o
que afasta sua responsabilidade civil pelo atraso, ressaltando ter prestado
assistência em conformidade com as normas da Anac. Assevera, ainda,
que em razão do cancelamento do voo, a passageira foi reacomodada em
voo de outra companhia, na qual é servida regularmente a alimentação
Kosher, ressaltando ausência dos pressupostos para configuração do
dano moral. Requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, redução
da indenização, pretendendo sua limitação nos termos da
regulamentação internacional.
A
apelada
apresentou
contrarrazões,
requerendo seja negado provimento ao recurso (fls. 190/197).
Recurso tempestivo, processado e preparado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022875-74.2019.8.26.0100 -Voto no 8892
4
A controvérsia submetida à análise desta d.
Turma Julgadora consiste em verificar se os fatos descritos na inicial,
isto é, cancelamento de voo e consequente atraso, bem como contratação
e não fornecimento de alimentação denominada kosher durante voo
internacional, enseja o dever de a ré indenizar os prejuízos
extrapatrimoniais sofridos pela autora e, em caso positivo, verificar a
adequação da quantia arbitrada.
Conforme restou incontroverso, a autora
adquiriu passagem aérea da ré para percorrer o trecho entre Tel-Aviv e
São Paulo, sem conexão, com previsão de partida às 19:20 do dia
17/02/2019 e chegada às 05:40 do dia seguinte (fls. 23/24), tendo sido,
também, realizada a solicitação especial de refeição Kosher.
Contudo, o voo foi cancelado e a apelada foi
reacomodada em voo realizado somente no dia 18/02, com saída às
06:30, escala em Barcelona e chegada a Guarulhos somente às 18:10.
Além do mais, não foi servida à apelada a refeição especial solicitada,
em nenhum dos voos, obrigando-a a jejum durante toda a duração da
viagem, 12 horas.
Cediço que para os praticantes do Judaísmo
poderem se alimentar, é “conditio sine qua non” que a alimentação
atenda rigoroso padrão da refeição solicitada.
Como sabido, o Pretório Excelso firmou o
entendimento de que devem ser aplicadas as disposições estabelecidas
na Convenção de Varsóvia, e demais convenções internacionais, em
casos de indenizações decorrentes do transporte aéreo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022875-74.2019.8.26.0100 -Voto no 8892
5
Assim,
tratando-se
de
transporte
aéreo
internacional, aplica-se ao caso a Convenção de Montreal, que limita as
condenações a título de indenização por dano material, mas não aquelas
a título de indenização por dano moral.
Na espécie, trata-se de pedido de indenização
por dano moral decorrente de cancelamento de voo, e consequente
atraso, além de não atendimento a contento do contrato firmado, pelo
não fornecimento de alimentação especial. Portanto, incide no caso o
Código de Defesa do Consumidor.
Destarte, tem plena aplicação o disposto no
artigo 6°, inciso VIII, do mencionado diploma legal, que permite a
inversão do ônus da prova, em favor do consumidor, a fim de facilitar a
defesa de seus direitos em juízo, quando verossímeis suas alegações.
Com efeito, há verossimilhança nas alegações
da apelada, pois além da reacomodação em outro voo, destaque-se, com
conexão (circunstância não contratada originalmente), plenamente crível
que a alimentação especial requerida não lhe tenha sido servida, sendo a
descrição dos fatos bastante detalhada e contundente, de modo que cabia
à apelante a comprovação de ter cumprido a obrigação assumida e
oferecida publicamente em sua página na rede mundial de
computadores.
Entretanto, não houve essa comprovação e
insuficiente a esse mister a menção, no corpo da peça processual, de
imagem atribuída à companhia aérea que realizou o primeiro voo para o
qual realocada a apelada, em outro idioma, supostamente informando
sobre a disponibilização da aludida refeição a bordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022875-74.2019.8.26.0100 -Voto no 8892
6
Ademais, a apelante não nega a ocorrência do
cancelamento, mas sustenta que houve readequação da malha aérea e,
assim, não teria responsabilidade sobre o evento. Entretanto, trata-se de
motivo de atraso sobre o qual a companhia aérea é responsável, sendo a
readequação da malha e do tráfego aéreo parte integrante do risco da
atividade. Caracteriza-se como fortuito interno sobre o qual a companhia
aérea responde objetivamente, assumindo o risco decorrente dos
imprevistos que ensejem atrasos e cancelamentos.
Diante desse cenário, a prestação de serviços
deficitária pela companhia aérea foi causa direta dos transtornos
experimentados pela apelada, de sorte que o nexo causal está
configurado, ensejando a responsabilização da apelada nos termos dos
artigos 6o, inciso VI e 14, do Código de Defesa do Consumidor.
O dano moral sofrido pela apelada está
caracterizado, sendo que o expressivo atraso e o não fornecimento da
alimentação requerida lhe geraram frustração, desgaste emocional, além
de sofrimento físico consistente em jejum forçado. Assim, os transtornos
sofridos ultrapassam o mero aborrecimento e o dissabor cotidiano, de
forma que é devida indenização, nos termos do artigo 5o, inciso X da
Constituição Federal.
O valor da indenização por dano moral deve
atender à sua dupla função jurídica, que é a reparação da dor sofrida pela
vítima e o desestímulo da reiteração da prática pelo causador. Além
disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa,
sua gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima.
Por fim, deve ser analisada a situação econômica das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022875-74.2019.8.26.0100 -Voto no 8892
7
Considerando os parâmetros citados e as
circunstâncias do caso concreto, a fixação da indenização em R$
8.000,00 (oito mil reais), não se mostra excessiva, aliás, até mesmo
parcimoniosa, segundo o critério adotado por esta Câmara em casos
semelhantes, motivo pelo qual a mantenho.
Registre-se, ainda, que a indenização por dano
moral, como visto alhures, não se submete aos limites impostos pelas
Convenções internacionais, de forma que, por qualquer ângulo que se
analise a questão, descabida a redução do valor indenizatório.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em
Primeiro Grau em favor do patrono da apelada no montante de 10% (dez
por cento) do valor da causa, para 15% (quinze por cento), em vista da
natureza e da complexidade da causa, do zelo do profissional e do
trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora